Tribunal: CARF
Processo: 10880.932547/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.932547/2008-27
ACÓRDÃO
1301-007.931 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM FINANÇAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO DE PREENCHIMENTO NO VALOR DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O erro de preenchimento da PER/DCOMP não tem o condão de gerar
impasse insuperável na apreciação do direito creditório. Acórdão recorrido
que limitou o direito creditório ao valor indicado no PER/DCOMP
transmitido com o demonstrativo do crédito. Valor correto do saldo
negativo informado em DIPJ e transmitido em diversas outras declarações
de
compensação
subsequentes,
com
confirmação
em
diligência
determinada pela DRJ. Reconhecimento do direito creditório adicional que
prestigia a verdade material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para reconhecer direito creditório passível de utilização nestes autos no valor de R$
23.407.708,51, homologando as compensações até o limite do crédito.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.931 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932547/2008-27
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.587/1.601) interposto por VOTORANTIM
FINANÇAS S.A. em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (DRJ/SPO) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo parte do direito creditório pleiteado, inicialmente indeferido pelo Despacho
Decisório.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 740) analisou suposto crédito de Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2003, requerido por meio de diversos PER/DCOMPs. O valor do saldo
negativo indicado no PER/DCOMP contendo o demonstrativo do crédito foi de R$ 44.321.343,63,
enquanto o montante preenchido em DIPJ foi de R$ 44.407.708,51. Em função desta divergência,
o Despacho Decisório concluiu que “[...] não foi possível confirmar a apuração do crédito”, o que
motivou o indeferimento integral.
3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
1.092/1.095), inicialmente rejeitada pela DRJ por meio de um primeiro acórdão (fls. 742/746),1
que entendeu não ser possível reconhecer o direito creditório em função da impossibilidade de
retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa, bem como concluiu pela falta de
liquidez e certeza do crédito (art. 170 do CTN).
4.
A Recorrente interpôs um primeiro Recurso Voluntário (fls. 748/768), rejeitado por
meio do Acórdão no 1202-00.388 (Rel. Cons. Nelson Lósso Filho, Sessão de 01/09/2010),
ementado da seguinte forma:
DIREITO CREDITÓRIO DO IRPJ. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO DE IRPJ.
Incabível a retificação do direito creditório apresentada na manifestação de
inconformidade, relativa ao saldo negativo do IRPJ indicado na Declaração de
Compensação, quando já existir decisão administrativa que analisou pedido
originalmente formulado.
5.
A Recorrente interpôs Recurso Especial (fls. 799/839), acolhido pela 1a Turma da
CSRF, por meio de acórdão (fls. 1.373/1.387) ementado da seguinte forma:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ.
ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE.

1 A sequência da numeração não está de acordo com a ocorrência dos eventos, tendo em vista que a
digitalização inverteu o segundo e o terceiro volumes (fls. 1.088).
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.931 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932547/2008-27
3
1- Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por
parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como
acolher a idéia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro
do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela
não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu
valor.
2- A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que
nesse momento está sendo afastado. Afastado o óbice formal que fundamentou a
decisão da Delegacia de Julgamento, o processo deve retornar àquela fase, para
que se examine o mérito do direito creditório e das compensações pretendidas
pela contribuinte.
6.
Com o retorno dos autos à DRJ em função da superação do óbice formal, foi
realizada diligência a fim de confirmar materialmente o direito creditório do contribuinte. A
conclusão da Unidade de Origem a respeito foi a seguinte (fls. 1.502):
Das conclusões finais:
Como resultado da presente auditoria em diligência, chega-se aos seguintes
valores:

Sendo assim, diante dos esclarecimentos e da documentação anexada nestes
autos e ainda, de acordo com a legislação aplicável, entende-se que o montante
do direito creditório passível de ser reconhecido no presente PER/DCOMP
34731.35471.260504.1.3.02-7439, salvo melhor juízo, seria de R$ 23.407.708,51.
7.
Após a diligência, a DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos:
7.6. Desse modo, tem-se que: (i) o valor do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito foi de R$44.321.343,63 (motivo da
divergência com o valor informado na DIPJ/2004); e (ii) no PER/DCOMP
17939.65584.070104.1.3.06-1726
foi
solicitada
a
compensação
de
R$21.000.000,00 desse total (PA 16306.000219/2008-70). Portanto, restou
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.931 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932547/2008-27
4
comprovado, in casu, direito creditório disponível, no momento (crédito líquido e
certo), no valor de R$23.321.343,63.
8.
Em seguida, a Recorrente interpôs um segundo Recurso Voluntário (fls.
1.587/1.601), sustentando, em síntese, que a DRJ se equivocou ao limitar o direito creditório ao
montante de R$ 44.321.343,63, indicado nos primeiros PER/DCOMPs transmitidos para utilizar o
crédito de saldo negativo do período, tendo em vista que o valor efetivo apurado em diligência foi
de R$ 44.407.708,51; um mero erro formal não poderia eliminar o seu direito ao crédito
comprovado, legítimo, líquido e certo; deve ser considerado o princípio da verdade material,
inclusive com possibilidade de retificação de ofício do vício.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
10.
O Recurso Voluntário foi interposto em 30/05/2019 (fls. 1.585), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 1.584), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
11.
Como relatado, discute-se direito creditório de saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2003. O ponto remanescente da controvérsia diz respeito ao valor do crédito
que deve ser reconhecido à Recorrente: se o montante indicado inicialmente nos PER/DCOMPs
(R$ 44.321.343,63), utilizado pela DRJ, ou se o valor informado em DIPJ e reconhecido em
diligência (R$ R$ 44.407.708,51).
12.
A DRJ considerou que, apesar de a diligência ter reconhecido que o direito
creditório corresponderia a R$ 44.407.708,51, o crédito deveria ser “[...] limitado ao valor indicado
no pedido ora sob exame - até para que a decisão não seja extra petita”. Por conta disso, o provimento
se deu de forma parcial, nos seguintes termos:
7.6. Desse modo, tem-se que: (i) o valor do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito foi de R$44.321.343,63 (motivo da
divergência com o valor informado na DIPJ/2004); e (ii) no PER/DCOMP
17939.65584.070104.1.3.06-1726
foi
solicitada
a
compensação
de
R$21.000.000,00 desse total (PA 16306.000219/2008-70). Portanto, restou
comprovado, in casu, direito creditório disponível, no momento (crédito líquido e
certo), no valor de R$23.321.343,63.
13.
A Recorrente se insurge contra a conclusão da DRJ, sustentando que deveria ser
superado o erro formal de preenchimento, para que seja considerado o montante confirmado em
diligência, tendo em vista que o valor reconhecido pela diligência seria o indicado na DIPJ, bem
como estaria informado em diversos PER/DCOMPs transmitidos para compensar o direito
creditório, enviados após o erro ter sido identificado.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.931 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932547/2008-27
5
14.
Inicialmente, é importante destacar que a jurisprudência deste Carf é pacífica no
sentido de ser admitida a superação de erros de fato cometidos quando do preenchimento do
PER/DCOMP:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. A alegação do contribuinte, em sede de
manifestação de inconformidade, de mero erro no preenchimento do
PER/DComp, em relação ao direito de crédito alegado, independe de
apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do mérito do pedido conforme
PER/DComp retificador ou a partir da informação do contribuinte da correta
origem crédito pleiteado. Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à DRJ para exame de mérito do pedido
formulado em sede de manifestação de inconformidade. (Acórdão no 9101-
005.333, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão 02/02/2021)
COMPENSAÇÃO
-
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração
de Compensação (DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante
informação incorreta de pagamento indevido de estimativa quando a pretensão
era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem ser
restituídos à Unidade de Origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório em sua real natureza. (Acórdão no 9101-
004.235, Rel. Cons. Adriana Gomes Rego, Sessão de 06/06/2019)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. ERRO DE FATO.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. Comprovado o erro de fato no preenchimento do
pedido de ressarcimento e compensação PER/DCOMP, é admissível sua
retificação, independentemente de ter ou não havido apreciação do direito
creditório pela Administração Tributária. (Acórdão no 1201-004.744, Rel. Cons.
Jeferson Teodorovicz, Sessão de 17/03/2021)
15.
Neste caso, entendo inexistir dúvida a respeito do erro de fato no preenchimento
da PER/DCOMP, tendo em vista que o montante correto foi informado em DIPJ e confirmado em
diligência feita pela Unidade de Origem (fls. 1.502).
16.
O cerne da questão, porém, diz respeito aos limites impostos à Administração
Tributária diante do valor inicial indicado pelo contribuinte no PER/DCOMP. Isso porque, como
entendeu a DRJ, o reconhecimento de valor adicional ao crédito informado na declaração poderia
ser considerado como extra petita, extrapolando os limites da lide. De fato, uma coisa é um erro
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.931 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932547/2008-27
6
de preenchimento que não diz respeito ao valor do crédito – como ocorre nos casos em que o
contribuinte indica uma origem do crédito equivocada (pagamento indevido ou a maior ao invés
de saldo negativo) – e outra é um erro na própria indicação do montante, pois o Fisco não pode
reconhecer direito creditório superior ao requerido pelo próprio contribuinte.
17.
Embora a regra geral seja a limitação ao valor pleiteado, entendo que existem duas
razões específicas neste caso que levam à sua superação.
18.
Primeiro, o contribuinte informa que foram transmitidos 45 PER/DCOMPs para
utilização do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, sendo que apenas nos oito
primeiros foi indicado o valor inferior. Ou seja, embora não tenha sido retificado o PER/DCOMP
contendo o demonstrativo do crédito, foram transmitidas diversas outras declarações à Receita
Federal contendo o valor correto de R$ 44.407.708,51. Este fato pode ser confirmado pelas cópias
dos PER/DCOMPs juntados aos autos (fls. 516 e seguintes):

19.
Ou seja, houve iniciativa do contribuinte no sentido de informar a própria Receita
Federal acerca do valor correto do saldo negativo, por meio da transmissão de diversas outras
PER/DCOMPs – cujo valor corresponde ao montante indicado em DIPJ –, o que diferencia este
caso de qualquer deferimento de ofício de montante superior ao pleiteado.
20.
Segundo, foi realizada diligência concluindo que o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 é de R$ 44.407.708,51. Embora a diligência não vincule formalmente o
julgador, como mencionado pela DRJ, entendo que tal elemento não pode ser desconsiderado,
sob pena de se ignorar a verdade material que deve pautar a análise dos processos
administrativos.
21.
Deste modo, entendo que é o caso de reconhecer o saldo negativo no valor de R$
44.407.708,51, nos termos indicados no relatório de diligência (fls. 1.502), descontado o montante
já utilizado em outro PER/DCOMP (R$ 21.000.000,00), o que resulta em crédito disponível de R$
23.407.708,51.
22.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento, para
reconhecer direito creditório passível de utilização nestes autos no valor de R$ 23.407.708,51,
homologando as compensações até o limite do crédito.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.931 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932547/2008-27
7

Fl. 1615
DF CARF MF
Original